Tribunal: STF
Processo: Rcl 62248
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a reclamante, ora embargante, não logrou êxito em comprovar teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.



    O recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88, teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 



    Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada desproveu o recurso, estando a ementa do acórdão assim redigida:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 6, p. 847).



    Na decisão ora embargada, fiz constar que



    “o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.” (e-doc. 10, p. 5).



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde, revelando-se o uso de instrumento manifestamente incabível, com finalidade meramente protelatória.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Condeno a embargante na multa do art. 1.026 do CPC, a qual fixo em um salário mínimo no valor vigente na data da publicação desta decisão, ante a atribuição de valor irrisório à causa, cuja execução deverá ser realizada nos autos em referência nesta reclamação.



    Para tanto, envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada a fim de que a junte aos autos do processo e dê ciência às partes para que procedam como entenderem de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente